Tribunal: TJBA
Processo: 8014725-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014725-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELTON FELIX COELHO COSTA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESERVA MURANO

Advogado(s)
:
ROSEMARY DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de sentença demolitória proferida em desfavor do embargante, ao entendimento de que não houve autorização assemblear para a obra realizada por este.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) é omisso ao deixar de considerar alegada alteração tácita da norma condominial e possível aplicação do princípio do venire contra factum proprium; (ii) contém contradição interna em relação à isonomia entre condôminos; e (iii) é obscuro quanto à natureza da obrigação e sua suposta prestação continuada.

III. Razões de decidir
Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou expressamente o argumento do embargante quanto à distinção entre as situações das obras realizadas pelos condôminos.
Ausência de contradição interna. O acórdão apresentou fundamentação coerente entre as premissas fáticas e a conclusão, não sendo a divergência com os fatos narrados ou entendimentos da parte caracterizadora de contradição vício relevante.
Inocorrência de obscuridade. A decisão é clara, inteligível e não apresenta ambiguidade que impeça sua compreensão.
Inadequação dos embargos como via para rediscussão do mérito. Tentativa de redimensionar a decisão por meio de tese de prestação continuada e relativização da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8014725-66.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
WELTON FELIX COELHO COSTA

e, como Embargado,

CONDOMINIO RESERVA MURANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA